Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711961-34.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D RECORRIDO: SILVIA SOCORRO PACHECO DA COSTA ROBOREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. O exercício do direito de propriedade no âmbito das relações condominiais deve compatibilizar-se com as normas que regem o bem-estar do condomínio. A vedação de manutenção ou criação de animais nas unidades habitacionais, imposta de forma genérica e sem justificativa legítima, ao proibir toda espécie de animal, excede as justas restrições permitidas em lei, revelando-se desarrazoada e desproporcional, mormente quando se trata de animal (gato) inofensivo e de pequeno porte, que não causa prejuízo ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais, porventura, tenha sido emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, defende a rigidez absoluta e a taxatividade das normas dispostas em convenção condominial, devidamente aprovadas, e que proíbem a criação de animais domésticos na área interna dos apartamentos. Sustenta, ademais, que a flexibilização da regra implica rompimento da boa convivência entre os condôminos. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1670826, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo no mereceria ser admitido. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Observe-se que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Destaca-se, admais, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Por derradeiro, no tocante à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, a pretensão não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem, conforme já se destacou, é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029